Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCATIVOS E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO. OPÇÃO DA LOCATÁRIA. IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO. FORMALIZAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. FIXAÇÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA. QUANTUM ACORDADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO AO ADIMPLIDO E AO INADIMPLIDO. MANUTENÇÃO. EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. ALUGUERES. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO. ÔNUS DA PROVA IMPUTADA A RÉ. FATO EXTINTITO DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. NECESSIDADE. MORA QUALIFICADA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR E HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DIVERSOS. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. ERRO DE JULGAMENTO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PRECLUSÃO E INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. QUESTÕES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS ARGUIDAS À GUISA DE PRELIMINARES. QUESTÕES AFETADAS AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO COMO DEFESAS PROCESSUAIS. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ESTABELECIDA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.